Tribunal: TJDFT
Processo: 0716769-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716769-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PIVA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME, SILVIO PIVA ROMERO, ANDREA ALVES NUNES ROMERO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de PIVA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA – ME e OUTROS, indeferiu o pedido de inclusão dos nomes dos executados no sistema SERASAJUD. Aduz o agravante que a medida pleiteada tem amparo no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, que prevê expressamente a possibilidade de o juiz, a requerimento da parte, determinar a negativação do nome do executado nos cadastros de inadimplentes como forma de assegurar a efetividade da execução. Afirma, em síntese, que não há necessidade de esgotamento prévio de outros meios de constrição patrimonial para a adoção da negativação, tampouco a exigência de demonstração de impossibilidade de inscrição direta nos órgãos de proteção ao crédito. Ressalta que o sistema SERASAJUD visa a facilitar a comunicação entre o Judiciário e os cadastros de restrição, garantindo maior agilidade e efetividade ao cumprimento da obrigação. Sublinha que a decisão agravada impôs ônus desproporcional ao credor, ao exigir que providenciasse por conta própria a negativação dos devedores, contrariando o objetivo do SERASAJUD, que é justamente desburocratizar e padronizar esse tipo de medida por via judicial. Argumenta que a negativa judicial inviabiliza uma forma legítima de coerção indireta, amplamente aceita pela jurisprudência, citando precedentes de diversos tribunais que admitem a inclusão nos cadastros via SERASAJUD independentemente da demonstração de esgotamento de outros meios executivos. Diz, ainda, que a medida é eficaz no estímulo ao adimplemento, sobretudo quando frustradas as tentativas de localização de bens, como no caso em exame. Defende que o indeferimento da providência colide com os princípios da efetividade, celeridade e cooperação processual, previstos nos artigos 4o, 6o e 797 do CPC. Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a inclusão dos nomes dos devedores no SERASAJUD. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão e deferida a medida coercitiva pleiteada. Preparo regular (ID 71270341 e 71270342). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa: Do pedido de inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes do SERASAJUD Pretende a exequente a inscrição do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes da SERASA. Contudo, "A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo Juízo é medida excepcional que consiste numa faculdade do julgador, a ser adotada de forma supletiva quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la ou se for beneficiário da justiça gratuita." (Acórdão 1676913, 07370447420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023.). Assim, sem a comprovação do insucesso da parte exequente na inscrição do nome do devedor no referido cadastro, o pedido em questão não encontra passagem. Para além disso, a própria Serasa, por sua conta, já anota em seus assentamentos a distribuição de dos processos de execução, o que revela, no caso concreto e neste estágio processual, a desnecessidade da providência requerida. Nesse sentido, eis o elucidativo julgado do egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. INFOJUD. DADOS INACESSÍVEIS AO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO PODER JUDICIÁRIO. SERASAJUD. POSSIBILIDADE DA DÍVIDA ESTAR INSCRITA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. As pesquisas patrimoniais, pelo sistema Infojud, dependem de intervenção judicial, pois envolvem a mitigação do direito à reserva de informações fiscais. Logo, a intervenção judicial é indispensável à obtenção das informações patrimoniais do devedor. Interpretação sistemática do CPC permite concluir que a indicação de bens penhoráveis pode e deve ser feita com auxílio do Poder Judiciário, quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. 3. Estabelece o art. 782, § 3o, do CPC que "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". Na interpretação e aplicação do dispositivo, deve-se considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita. 4. A possibilidade (rectius: probabilidade) é alta já que, entre as fontes dos dados coletados, incluem-se informações decorrentes de tribunais de todos os países, com destaque para as execuções. Os bancos de dados de proteção ao crédito, por iniciativa própria, coletam diariamente informações sobre ações executivas e incluem em suas bases de dados. 5. É legítimo afirmar que, a princípio, toda e qualquer execução judicial de dívida é registrada nas bases de dados das entidades de proteção ao crédito. Pouco importa, ao contrário da preocupação do § 5o do art. 782, do CPC, que se trata ou não de "execução definitiva de título judicial". Todas as execuções, inclusive de títulos extrajudiciais, são registradas. 6. O registro de ações (execuções, monitórias, busca e apreensão etc.) independe de qualquer solicitação do credor. É realizado, reitere-se, por iniciativa própria da entidade de proteção ao crédito. Acrescente-se que, ao lado dessa iniciativa, há compartilhamento permanente de informações entre os arquivos de consumo, o que aumenta exponencialmente a possibilidade de duplicidade de registro, com prejuízo ao bom funcionamento do sistema. 7. Tal aspecto não tem sido abordado pelos Tribunais ao enfrentarem o disposto no art. 782, § 3o, do CPC, nem foi discutido na análise do Recurso Especial 1.814.310, julgado em 24/02/2021, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 1026). 8. Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução), demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a inscrição. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1675553, 07333162520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023). grifos não originais. Posto isso, indefiro o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes da SERASA. Desde logo, ressalto que este Relator possui entendimento diverso daquele delineado pelo magistrado de origem quanto à possibilidade de utilização do SERASAJUD como ferramenta legítima de coerção indireta para satisfação do crédito. Com efeito, entendo que a negativação judicial do nome do devedor, por meio do SERASAJUD, encontra amparo no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, e configura medida executiva idônea e eficaz, sobretudo quando frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis. O sistema permite a comunicação direta com os cadastros de inadimplência, reforçando os princípios da celeridade, efetividade e cooperação que regem a jurisdição executiva. A jurisprudência desta Corte, inclusive, vem admitindo tal providência como forma de incentivar o cumprimento voluntário da obrigação, sem imposição de medidas mais gravosas. Importa salientar, ainda, que não há exigência legal de que o exequente demonstre o insucesso na tentativa de inscrição do devedor diretamente junto aos cadastros de inadimplentes como condição prévia ao requerimento judicial de negativação via SERASAJUD. Tal exigência não se encontra prevista no art. 782, § 3o, do CPC, e tampouco decorre da jurisprudência consolidada, tratando-se de medida autônoma, a ser apreciada conforme as circunstâncias do caso concreto. Todavia, em que pese reconhecer a presença da probabilidade do direito invocado, não se verifica, nesta análise preliminar, a demonstração do perigo de dano irreparável ou risco de inutilidade da medida, requisito igualmente indispensável para a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 300 do CPC, aplicado subsidiariamente. Conforme se extrai dos autos de origem, a execução foi suspensa recentemente, com fundamento no art. 921, III, do CPC, com termo inicial em 11/06/2024. Não há, portanto, risco iminente de extinção do feito ou início do prazo de prescrição intercorrente, estando a exigibilidade do crédito, por ora, preservada. Além disso, a natureza da providência pleiteada – inclusão do nome dos devedores em cadastro de inadimplentes – não reclama urgência tal que justifique sua antecipação em sede de cognição sumária, sobretudo considerando que eventual deferimento pelo Colegiado poderá alcançar integral eficácia sem prejuízo prático à parte exequente. Vale lembrar que o agravo de instrumento é recurso de tramitação célere apontando para uma breve solução da controvérsia. Assim, ausente o requisito da urgência, não se mostra cabível o deferimento do pedido liminarmente. DISPOSITIVO Com essas razões, INDEFIRO o efeito suspensivo/antecipação da tutela requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a Instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator